Tribunal: TJSP
Processo: 2106186-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminares rechaçadas – Pleito de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da mesma lei, ou redução da reprimenda – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000957603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2106186-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é peticionário DEIVIDE
RODRIGO DA CRUZ.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do pedido
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
FRANÇA
CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA
DA SILVA E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 2/8
REVISÃO CRIMINAL no 2106186-52.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: DEIVIDE RODRIGO DA CRUZ
COMARCA: JAÚ
VOTO No 16323
Revisão Criminal
Tráfico ilícito de
entorpecentes
Preliminares rechaçadas
Pleito de desclassificação para a figura
prevista no artigo 28, da mesma lei, ou
redução da reprimenda
Pretendida
rediscussão e reanálise de provas

Temas já enfrentados em ambos os graus
de jurisdição
Via revisional que não
pode ser manejada como uma segunda
apelação Pedido não conhecido.
Por força da r. sentença de fls. 286/292 dos autos originais, exarada pelo
Exmo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú, Deivide Rodrigo da
Cruz, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, suportou condenação à
pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Recorreu. A Sétima Câmara de Direito Criminal, por unanimidade,
negou provimento ao apelo (fls. 379/383, idem).
Persistindo contrafeito, propõe Deivide Rodrigo a presente Revisão
Criminal, com pedido de liminar, pretendendo, preliminarmente, a nulidade do v.
acórdão por ausência de manifestação da defesa por ocasião do aditamento à
denúncia para inclusão da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III,
da Lei no 11.343/06, e ausência de exame de corpo de delito (do local do crime, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 3/8
aparelho celular e do caderno de anotações apreendidos). No mérito, busca a
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06, e,
subsidiariamente, o reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
mesma lei (fls. 01/37).
A liminar foi indeferida (fls. 531/536), manifestando-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento do presente pleito (fls. 544/549).
Observo ainda que, em virtude de ter assumido a cadeira do relator
original do recurso, Des. De Paula Santos, aposentado (fl. 551), os autos vieram
conclusos a mim em 16.10.2019 (fl. 552).
É o relatório.
Por proêmio, destaca-se que não há se falar em nulidade por ausência de
intimação do advogado com relação ao aditamento da inicial acusatória.
No particular, e tal qual assinalado no r. parecer, que também se adota
como razão de decidir, verifica-se que o aditamento à denúncia fora oferecido em
audiência, na presença do advogado constituído pelo réu, o qual requereu a
concessão de prazo para se manifestar a respeito da “mutatio libelli” (fls. 244/245
dos autos principais). Diante da ausência de manifestação do patrono no prazo de 05
(cinco) dias, facultada pela MM. Juíza a quo, o aditamento foi recebido (fls. 250 dos
autos principais). Assim, não há que se cogitar nulidade, já que fora aberto prazo
para que a defesa se manifestasse, restando preservados o contraditório e a ampla
defesa.
Já com relação à suposta deficiência da prova pericial (do local do
crime, do aparelho celular e do caderno de anotações apreendidos), o pedido diz
respeito ao reexame da prova coligida no processo revidendo. Ademais, a perícia ora
impugnada sequer é imprescindível à qualificação do delito positivado, como já
definido no processo.
Nesse compasso, não se identificam vícios a animar a nulidade do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 4/8
E, ingressando no mérito, indefere-se o pedido revisional, que não se
ajusta a quaisquer das hipóteses a que alude o artigo 621, do Código de Processo
Penal.
Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem reiteradamente
decidido que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente,
compreendida nas hipóteses contidas no referido artigo, sem as quais se inviabiliza a
utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da
coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a
mera releitura de matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621,
incisos I, II e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que, sem se
apresentar instruído com novas provas, objetiva por ainda uma vez que
tema de discussão questões exaustiva e satisfatoriamente analisadas,
nos dois Graus de jurisdição” (RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova valoração de
provas, visando a absolvição por insuficiência probatória e muito
menos para redução das penas, dosada pelos critérios normais,
segundo a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois nos
termos do artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”
(TJSP,
RT
764:542)
-
Revisão
Criminal
no
0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em
17.10.2019, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 5/8
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da orientação ora
adotada por este E. Grupo de Câmaras Criminais. Além de nenhuma
prova nova ter sido trazida aos autos, não se verificou erro judiciário
proveniente da sentença que tenha afrontado o texto expresso da lei ou
contrariado a evidência dos autos a ponto de desconstituir o julgamento
outrora realizado.
(...).
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração de pedido
de análise do conjunto probatório, não deve ser conhecido” (Revisão
Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo,
j. em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a revisão não
é meio próprio para rediscutir questões já exaustivamente analisadas,
tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e suficiente, não se
vislumbrando, pois, afronta ao ordenamento jurídico e nem
contrariedade à evidência dos autos. Ademais, não foram trazidos fatos
novos a ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita, no
simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro par, não comporta
deferimento, à luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma
processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de
Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que ensejou a
condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou
injusta, sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 6/8
de provas” (Revisão no 265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de
Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v. acórdão
vergastado está devidamente fundamentado no que diz respeito à
dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento ao sistema trifásico e a
estrita individualização da pena, não existindo nos autos qualquer fato
novo capaz de ensejar a nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões decididas
definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao peticionário
caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do 'in dubio pro societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO” (Revisão
Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j.
em 19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda que conhecida, a pretensão não comportaria acolhida,
porquanto, corretamente justificada a pena, nada haveria a ser modificado no v.
acórdão revidendo.
No particular, o peticionário, vulgo “Febem”, foi condenado porque,
surpreendido trazendo consigo e tendo em depósito, nas mediações de
estabelecimento de ensino, 54 (cinquenta e quatro) porções de crack, com peso de
44,65g, destinados ao tráfico, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 793 (setecentos e noventa e três)
dias-multa, no valor mínimo legal.
O v. acórdão hostilizado qualifica a prova arrecadada como nítida, clara,
irrefutável e convincente. Os elementos de convicção propiciavam plena segurança
aos julgadores, que souberam avaliar o eloquente caderno probatório em desfavor do
revisionando. Vale dizer, a prova reunida em detrimento do ora peticionário é
robusta, com ênfase para os relatos do policial militar Luiz Alberto, das testemunhas
Rogério, Giovane, Bruno e Lines, para a confissão do réu (fls. 286/292 dos autos
principais), bem como para os laudos de fls. 98/101 e 124/127 dos autos originais, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 7/8
certidão de objeto e pé comprobatória da reincidência de fl. 214 dos autos principais.
E, inversamente ao sustentado, o afastamento do redutor previsto no §
4o, do artigo 33, da lei de regência, restou satisfatoriamente fundamentado,
realçando o decidido pelo d. Desembargador Relator: “(...) Com o devido respeito
ao entendimento a argumentação ofertada, não parece correto que o réu seja
beneficiado com tal redução, tendo em vista que no caso em tela estão presentes
circunstâncias que não recomendam tal benesse. O referido dispositivo legal
estabelece claramente que para ser agraciado com a redução de pena o condenado
deve ser primário e de bons antecedentes. Condição esta que não está presente no
caso em tela, vez que o réu possuiu condenação anterior com trânsito em julgado, a
qual configura a reincidência propriamente dita, conforme ressaltado acima, o que
por si só, impede a redução da pena. Não havendo qualquer embasamento legal
para que um criminoso reiterado seja agraciado com tamanho benefício. Note-se
também que o entorpecente encontrado em poder do réu, era “crack”, substância
que se revela ainda mais nociva do que as demais (...) fls. 392/393.
Nestes termos, outrossim, consoante já ficou decidido, “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores, sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não
demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento,
deferir revisão criminal para rever os critérios de individualização da reprimenda.
Apenas decisão contra-legem autoriza redução da pena em sede revisional”
(RJDTACRIM 6/250).
Vale dizer, simples proposta de rediscussão do tema decidido, tudo
derivado da sucumbência, não conduz, de ordinário, à reconsideração visada, só
cabível em hipóteses excepcionalíssimas.
Posta a questão do mérito apenas como cogitação, prevalece o não
conhecimento da presente.
Meu voto, portanto, afasta a preliminar e NÃO CONHECE do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2106186-52.2019.8.26.0000 JAÚ VOTO No 16323 8/8
revisional.
MARCELO GORDO
Relator